Tribunal: TJDFT
Processo: 0726734-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726734-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO BACCI ACUNHA JUNIOR AGRAVADO: PEDRO SAID DAHDAH NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por REGINALDO BACCI ACUNHA JUNIOR, exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0017706-47.2016.8.07.0007), ajuizada em desfavor de PEDRO SAID DAHDAH NETO. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão do executado no SERASAJUD e o cancelamento da CNH (ID 200155020): “O exequente requereu a inclusão do executado no SERASAJUD e o cancelamento da CNH (id. 196957484). A despeito de o art. 139, inciso IV, do CPC permitir a aplicação genérica de medidas coercitivas indiretas para cumprimento de ordens judiciais (e, não, sancionatórias), não vislumbro razoabilidade, no caso, entre a pretensão formulada e o fim almejado (satisfação de interesses pecuniários). Imperioso, nesse aspecto, destacar o posicionamento de Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: ...entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios. (Curso de Direito Processual Civil: Execução. 7a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.115). (Grifei). Com efeito, o cancelamento da CNH não conduzirá ao pagamento do debito, revelando-se medida inócua. Ademais, conforme ressaltado pelos autores, mais se aproxima do caráter punitivo, obrigatório, do que satisfatório, o que contrariaria a previsão contida no art. 5o, II, da Constituição da República. Indefiro, ainda, a inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado. Quanto ao valor penhorado mais acréscimos legais, em atenção ao pedido id. 194262549, adotem-se as providências para a liberação em favor do exequente, independente da preclusão e de nova conclusão. Após, retornem os autos ao arquivo provisório.” Nesta via recursal, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de inclusão do nome do executado no SERASAJUD no valor de R$5.411,60 (cinco mil e quatrocentos e onze reais e sessenta centavos) e o cancelamento da CNH, até o pagamento da dívida. Assevera que o agravante vem há 4 anos tentando receber seus honorários de caráter falimentar e com muita dificuldade, visto que o agravado não tem bens a serem penhorados, conforme consultas RENAJUD e BACENJUD. Alega que o SERASAJUD agiliza o acesso do Judiciário ao banco de dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas do Serasa. Quanto ao pedido de cancelamento da CNH, aduz que o atual ordenamento jurídico permite a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de obrigação de pagar quantia certa, restrições ao devedor, que se mostrem necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 60939957). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator